Tribunal: TJSP
Processo: 2095771-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Agravo de Instrumento. Decisão hostilizada que denegou a liberação dos valores constritos em conta de titularidade da pessoa jurídica. Recurso interposto pela devedora. Simples formulação de proposta de acordo pela devedora que não impede a continuidade da execução. Mora da executada que é anterior à situação mundialmente enfrentada em virtude do coronavírus. Alegação de que as quantias

Ementa:
Agravo de Instrumento. Decisão hostilizada que denegou a liberação dos valores constritos em conta de titularidade da pessoa jurídica. Recurso interposto pela devedora. Simples formulação de proposta de acordo pela devedora que não impede a continuidade da execução. Mora da executada que é anterior à situação mundialmente enfrentada em virtude do coronavírus. Alegação de que as quantias constritas teriam natureza alimentar. Documentação encartada nos autos que permite concluir tratar-se de conta corrente de titularidade da pessoa jurídica agravante. Impenhorabilidade decorrente da natureza alimentar que não se estende a tais importâncias. Não demonstração de que a quantia constrita seja destinada ao pagamento de salários. Decisão mantida. Recurso desprovido.